Tribunal: TJES
Processo: 5000616-09.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-09.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONI SANTANA DE JESUS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000616-09.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
ALCIONI SANTANA DE JESUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que não teriam sido apreciadas cláusulas contratuais específicas da Cédula de Crédito Bancário (C.5, C.6 e 2.2, item “c”), que afastariam o reconhecimento de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes do contrato e dos argumentos do embargante, em afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma clara e exaustiva toda a matéria controvertida, apreciando adequadamente as cláusulas contratuais e aplicando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 (REsp n.º 1.639.259/SP), segundo o qual a cobrança de serviços financeiros sem comprovação de contratação livre e consciente configura venda casada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte, bastando enfrentar aqueles que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada. Assim, ao reconhecer a ausência de comprovação de consentimento livre e expresso, o acórdão implicitamente refutou a tese de validade das cláusulas impugnadas.

A via dos embargos de declaração possui natureza integrativa e não substitutiva, sendo incabível sua utilização como meio de rediscutir o mérito da decisão ou buscar novo julgamento da causa.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação sintética não se confunde com ausência de fundamentação, desde que permita compreender as razões do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte.

É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou provocar novo julgamento sob o pretexto de sanar vício inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, I..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000616-09.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
ALCIONI SANTANA DE JESUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara conheceu parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Inexiste, no caso em análise, omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

É que o acórdão, na sua inteireza, debruçou-se sobre a matéria posta em debate de forma exaustiva, clara e objetiva, apreciando devidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Explico.

A conclusão do julgado não decorreu do desconhecimento das cláusulas contratuais (C.5, C.6 e 2.2, item 'c') - que, de fato, estão contidas na Cédula de Crédito Bancário (ID 14614485), mas sim de uma interpretação jurídica dos fatos e provas à luz da legislação consumerista e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972 - REsp n.º 1.639.259/SP).

Com efeito, o acórdão considerou que a
"concomitante previsão desses serviços na Cédula de Crédito Bancário"
e a ausência de
"comprovação inequívoca de que os pactos acessórios resultam de uma escolha livre e consciente da Consumidora"
(não obstante a mera previsão formal de "documentos autônomos" ou a cláusula genérica de "livre escolha") eram suficientes para tipificar a venda casada.

O acórdão, portanto, valorou as provas e concluiu que a mera formalidade da contratação paralela e a inclusão no título de crédito eram insuficientes para descaracterizar a prática abusiva, sobrepondo o princípio da proteção do consumidor hipossuficiente sobre a liberdade contratual alegada pela financeira.

O órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte, mas a enfrentar os que, por si sós, são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A pretensão do Embargante configura, portanto, mero inconformismo com a conclusão adotada no mérito, o que não pode ser sanado pela via estreita dos aclaratórios.

Os presentes embargos não visam sanar um vício, mas sim obter uma reanálise do mérito e uma nova decisão, o que é vedado por esta via processual, que é de natureza integrativa, e não substitutiva. O simples fato de um argumento não ser acolhido ou de o julgado ter uma fundamentação sucinta não configura omissão, especialmente quando a leitura atenta do texto permite a compreensão da conclusão.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.